Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700981-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos 0702452-18.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de prova pericial, incompatível com o rito concentrado e sumaríssimo das lides submetidas aos Juizados Cíveis, e, ainda, a produção de prova oral, uma vez que a matéria deduzida é eminentemente de direito e quanto aos fatos, podem ser demonstrados por meio de prova documental. Na via do presente recurso, a agravante alega que está sendo privada de usar todos os meios de prova a fim de corroborar as informações lançadas no pedido inicial. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir a produção das provas pericial e testemunhal, além de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão que “deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; e não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. ” Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Arquivem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora